Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero demonstrada.
1 - Para a incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher.
2 – Se as condutas do ofensor vão além da resolução de eventuais pendências relativas à partilha de bens -- perseguir e procurar de forma insistente a vítima, com ciúmes, possessividade e contra a vontade dela -- e demonstrado que a aproximação dele representa risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima –- vulnerável pela condição de mulher --, recomenda-se sejam reestabelecidas as medidas protetivas deferidas em plantão judicial.
3 - Reclamação julgada procedente.